Tribunal: TJDFT
Processo: 0717731-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717731-90.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE ANDRE DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PROVA ESCRITA. COBRANÇA EXCESSIVA. JUROS DE MORA. 1. O recolhimento do preparo recursal constitui ato conflitante com o requerimento de isenção das despesas processuais, o que configura a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso. Pedido indeferido. 2. Os documentos apresentados com a petição inicial, pois, para além de amoldar-se a hipótese de título executivo extrajudicial, por óbvio, também encerra prova escrita da dívida suficientemente apta a embasar a pretensão monitória. 3. A alegação de cobrança de quantia superior à devida, conforme o art. 702, §2o, do CPC, deve ser apresentada em sede de embargos à monitória, com a declaração imediata do valor que o embargante entende correto e com demonstrativo discriminado e atualizado da dívida. 4. O Código Civil, em seu art. 397, dispõe que o descumprimento de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, constitui em mora o devedor (mora ex re). 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente aponta violação ao artigo 1.238 do Código Civil, alegando a ausência de comprovação da legitimidade e liquidez da dívida objeto do pedido da ação monitória manejada pela parte recorrida. Embora tenha recolhido o preparo, requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID Num. 59322622 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 2.093.600/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.238 do Código Civil, tendo em vista a ausência de pertinência temática entre o aludido dispositivo legal e a tese recursal, de modo que a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, é medida que se impõe, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017